Tribunal: TJSP
Processo: 2085688-27.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
ção do valor do lance - Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2085688-27.2022.8.26.0000; Relator (a): Alcides Leopoldo; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarujá - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/08/2022; Data de Registro: 29/08/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Associação

Relator(a):

Alcides Leopoldo

Comarca:

Guarujá

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

29/08/2022

Data de publicação:

29/08/2022

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Praça – Lance condicional e preço vil – Rejeição pelo juiz - Cabe ao juiz analisar a conveniência da aceitação da proposta feita e a legalidade do lance ofertado, não assistindo direito ao interessado em arrematar, de impor condições à sua proposta, criando nova modalidade de desistência da arrematação, o que não se admite, por cuidar-se de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Praça – Lance condicional e preço vil – Rejeição pelo juiz - Cabe ao juiz analisar a conveniência da aceitação da proposta feita e a legalidade do lance ofertado, não assistindo direito ao interessado em arrematar, de impor condições à sua proposta, criando nova modalidade de desistência da arrematação, o que não se admite, por cuidar-se de norma de ordem pública – Lance ofertado sem correção monetária da avaliação que deve ser considerado vil - A mera correção monetária da avaliação por muitos anos pode resultar em grande disparidade com o valor real do bem, recomendando-se a atualização da avaliação com base no mercado – Impossibilidade atual de mera complementação do valor do lance - Recurso desprovido.